Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712726-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP RECORRIDA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO CLIENTE. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO E NEXO CAUSAL DECORRENTE DA DESÍDIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As preliminares suscitadas nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade e inovação recursal) não prosperam, porque, além de a autora manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda (indenização decorrente da perda de uma chance), também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais a sentenciante julgou improcedente o pedido. 2. A preliminar suscitada nas razões do recurso também não prospera, porque a prova oral é manifestamente dispensável quando os fatos dependem exclusivamente de documentos para o seu esclarecimento, sobretudo porque o juiz, além de ser o destinatário da prova e poder indeferir aquelas consideradas impertinentes, por razões evidentes, não necessita designar audiência de instrução para apurar a ocorrência de revelia e suas consequências jurídicas. Preliminares rejeitadas. 3. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e o réu protocolou a resposta em ação de indenização proposta contra a autora fora do prazo, o que atraiu a revelia. O pedido naquela demanda, proposta em Porto Alegre, foi julgado procedente e a autora foi condenada a indenizar a parte contrária em valor expressivo. Embora cabível, em tese, a indenização pela perda de uma chance, o acolhimento do pedido pressupõe a existência de prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta do advogado e o resultado da demanda, e, por conseguinte, a extensão do dano, o que não se faz presente. 4. Incontroversa a perda do prazo pelo escritório de advocacia (inadimplemento contratual), embora, por um lado, não tenha sido responsabilizado de forma direta pelo prejuízo sofrido pelo cliente na demanda que patrocinou, por outro, é certo que deu causa à propositura desta outra, razão por que deve responder pelas despesas processuais, à vista do princípio da causalidade. 5. Tendo em conta o elevado valor da causa, associado à ausência de complexidade, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento revelado em precedentes do Tribunal. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, porque, com base no princípio da causalidade, o condenou a pagar despesas processuais e honorários sucumbenciais, apesar de ter julgado improcedente o pedido manejado na ação de indenização. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput, do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que “o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 27/11/2020). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015